Tribunal: STF
Processo: RMS 38858
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem em mandado de segurança. Eis os fundamentos da decisão (eDoc 28):



    “O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.



    No caso dos autos o impetrante não trouxe a Portaria definitiva publicada que reconhece a situação de anistiado político, que lhe confira o direito ao pagamento dos valores retroativos. A ausência da referida portaria é reforçada pelas informações prestadas pela autoridade coatora que informou que o processo administrativo do impetrante ainda está pendente de recurso.



    A autoridade coatora informa que, em cumprimento ao decidido no processo nº 93.0020905, foi publicada a portaria 2491, de execução provisória, anexada às informações, onde houve a implementação em folha dos proventos do autor, militar da Marinha, no posto de Suboficial, nos termos da decisão exequenda, restando satisfeita a obrigação de fazer. 



    Não há, desse modo, ato administrativo que conceda ao impetrante a sua reintegração à Marinha no posto de capitão de corveta, tampouco que lhe confira o direito ao pagamento de retroativos.”



    Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, o qual não foi conhecido em acórdão cuja ementa transcrevo (eDoc 44): 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ.



    I - Na decisão recorrida, denegou-se a segurança com base nos seguintes fundamentos: "No caso dos autos, o impetrante não trouxe a Portaria definitiva publicada que reconhece a situação de anistiado político, que lhe confira o direito ao pagamento dos valores retroativos. A ausência da referida portaria é reforçada pelas informações prestadas pela autoridade coatora que informou que o processo administrativo do impetrante ainda está pendente de recurso. A autoridade coatora informa que, em cumprimento ao decidido no processo nº 93.0020905, foi publicada a portaria 2491, de execução provisória, anexada às informações, onde houve a implementação em folha dos proventos do autor, militar da Marinha, no posto de Suboficial, nos termos da decisão exequenda, restando satisfeita a obrigação de fazer. Não há, desse modo, ato administrativo que conceda ao impetrante a sua reintegração à Marinha no posto de capitão de corveta, tampouco que lhe confira o direito ao pagamento de retroativos. Ademais, ainda que assim não fosse, o entendimento consagrado desta Corte Superior é no sentido de que a ação de mandado de segurança não é adequada a persecução de pagamentos pretéritos, não substituindo a necessária ação de cobrança.



    II - Por outro lado, em seu agravo interno, a parte agravante traz alegações dissociadas da decisão recorrida, referentes à matéria de mérito do recurso especial, que nem sequer chegou a ser submetido ao juízo de admissibilidade.



    III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.



    IV - Agravo interno não conhecido.”



    No recurso ordinário, a parte recorrente alega a existência do direito de anistiado e requer seja reconhecida sua promoção como capitão de corveta para passar a perceber os proventos de acordo com essa patente. 



    Alega-se que não juntou aos autos a Portaria definitiva, porquanto “quem não emitiu a Portaria foi a própria Comissão de Anistia” (eDoc 49). 



    Informa, ainda, que o processo administrativo no qual requereu a revisão de sua patente encontra-se parado para julgamento desde 2014. Por fim, concluiu pontuando que a controvérsia é sobre o valor retroativo que tem a receber e não sobre a promoção (eDoc 49).



    A União, em contrarrazões, defende a manutenção do ato atacado. Alega que, em nenhum momento, foram apresentados argumentos a fim de afastar os fundamentos da decisão recorrida. Argumenta que impetrante, ora recorrente não possui direito líquido e certo, pois inexiste ato coator a lhe garantir o pedido na ação mandamental, sendo, inclusive, inviável a dilação probatória. 



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    O entendimento adotado pela Corte a quo para denegar a segurança foi de que inexiste documento comprobatório que reconheça a condição de anistiado político a fim de conferir ao impetrante o pagamento dos valores retroativos aos quais diz fazer jus. 



    Em suas razões, tanto na inicial, quanto no recurso ordinário, o impetrante/recorrente aduz que apesar de solicitada a revisão da patente, os autos encontram-se em análise desde 2014. Essa informação é confirmada pela autoridade coatora a qual esclareceu a existência de um requerimento solicitando que os proventos da parte devam ser pagos considerando o posto de Capitão de Corveta e não de Capitão-Tenente. Contudo, apesar de o pedido ter sido deferido pela Comissão de Anistia, a autoridade coatora informa que (eDoc 24, p. 7): 



    “Ou seja, os valores mencionados acima referem-se a uma decisão da Comissão de Anistia. Urge ressaltar que a Lei nº 13.844, de 2019 atribuiu à Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos competência para decidir sobre os requerimentos feitos com base na Lei 10.559/02 (art.10). Para auxiliar o Ministro de Estado a realizar esta tarefa, a referida lei criou a Comissão de Anistia. A decisão final da Ministra é exarada por meio de uma portaria, que, conforme antes mencionado, ainda não foi editada.”



    No caso, inexiste ato a respaldar o direito líquido e certo do recorrente a percepção de proventos como capitão de corveta e, em consequência, que lhe assegure o direito ao pagamento de valores retroativos. Convém relembrar que para a concessão da ordem mandamental, a certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída. Nesse sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança . APOSENTADORIA – ATOS SEQUENCIAIS – REGISTRO – CONTRADITÓRIO – INADEQUAÇÃO. Em se tratando de processo de registro de aposentadoria, inexiste acusado ou litigante, não se abrindo oportunidade para a observância da exigência de contraditório. APOSENTADORIA – PROVENTOS. Os proventos sinalizados no Órgão a que vinculado o servidor são provisórios, dependendo a definitividade do registro da aposentadoria pelo Órgão de controle de contas.” (MS 323.983-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.05.2021)



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CABO DA FORÇA AÉREA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA 1.104/64, DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ANISTIA. REVISÃO DO ATO QUE ANISTIOU O IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO MENSAL. PRECEDENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ALTERAÇÃO INTERPRETATIVA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que apenas existe direito subjetivo à anistia política, fundada na Portaria 1.104/64, do Ministério da Aeronáutica, aos cabos que, ao tempo de sua edição, já estavam incorporados à Força Aérea. 



    2. Inexiste direito líquido e certo à reparação econômica em prestação mensal em hipótese em que sobrevém processo administrativo de revisão do ato concessivo de anistia. Precedente em caso análogo: RMS 26.596, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 6/11/2009. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 26.025AgR. Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.08.2015)



    Correto, portanto, o entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente